Tribunal: TJBA
Processo: 8000503-42.2025.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n.º 8000503-42.2025.8.05.0211 – Comarca de Riachão do Jacuípe/BA

Recorrente: Leonardo Oliveira de Jesus

Advogado: Dr. Carlos Vieira da Silva Neto (OAB/BA: 82.972)

Advogado: Dr. Marcos Felipe Carvalho Santana (OAB/BA: 81.827)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Luciano Medeiros Alves da Silva

Recorrida/Assistente de Acusação:
Joana Paula Silva de Oliveira Dórea

Advogado: Dr. Luciano Levy de Oliveira Santos (OAB/BA n.º 67.408)

Origem: Vara Criminal da Riachão do Jacuípe/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGATIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA E INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE, CABENDO AO CONSELHO DE SENTENÇA APRECIAR A TESE DEFENSIVA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA PROLAÇÃO DA DECISÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. INACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, DEVENDO SER SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL DA CAUSA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA PERTINENTE À DOSIMETRIA DA P
ENA
, EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO
. I
MPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA FASE SUMARIANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Leonardo Oliveira de Jesus, representado por advogados constituídos, insurgindo-se contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, inciso I (Motivo Torpe), do Código Penal.

II - Narra a exordial acusatória (Id. 85802828),
in verbis,
que:
“ no dia 03 de novembro de 2024, por volta das 12hrs, na residência da genitora do acusado, localizada no Povoado de Ponto Novo, na zona rural de Riachão do Jacuípe-BA, o denunciado desferiu disparos de arma de fogo contra seu sobrinho, JADSON OLIVEIRA DE JESUS, os quais atingiram a vítima e culminaram na sua morte, conforme LAUDO DE EXAME DE NECRÓPSIA N° 2024 01 PM 008155-01 – id 491188068 – pag. 42/45. De acordo com o quanto investigado, os envolvidos se encontraram na casa da genitora de Leonardo, que também é avó de Jadson, e passaram a discutir, onde Leonardo acusava Jadson de ter armado para matar seu outro sobrinho Hiago de Oliveira Lima no dia 15/09/2024 as 13:00hs no bairro da Santa Mônica, neste município, pelo motivo de Hiago fazer parte da facção criminosa Tudo Dois (comando Vermelho), rival da facção criminosa Tudo Três (BDM) da qual Jadson fazia parte. Os autos demonstram que o acusado e a vítima eram brigados em decorrência da guerra do tráfico de drogas, visto que Leonardo pertencia a facção Comando Vermelho – tudo dois (CV), enquanto JADSON era do Bonde do Maluco – tudo três (BDM), sendo esta a motivação do crime. No tocante a motivação, tem-se que o delito foi praticado por motivo torpe, por guerra de tráfico de drogas entre facções criminosas. Ao agir desta forma, o denunciado está incurso nas penas previstas no art. 121, §2º, inciso I do CPB. [...].”

III -

Irresignado, o acusado interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID 85802990), pugnando a Defesa, nas razões recursais (ID 85802999), a absolvição sumária, sob o argumento de o réu ter agido em legítima defesa ou legítima defesa putativa. Subsidiariamente, pleiteia a impronúncia, em vista da fragilidade probatória. Requer, ainda, o afastamento da qualificadora do motivo torpe, por considerá-la subjetiva e sem provas robustas, e o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (art. 65, I e III, “d”, do CP).

IV - A pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Cabe ao Julgador, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, analisar se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do Código de Processo Penal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP).

V - Na hipótese sob exame, a tese defensiva, concernente à absolvição sumária, em virtude da incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa não pode ser acolhida. Nos termos do art. 25, do Código Penal, age em legítima defesa aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Insta frisar, entretanto, que os elementos indiciários contidos no feito não permitem firmar uma conclusão inelutável, sem laivo de incertezas, acerca da configuração da referida discriminante, a ponto de justificar a absolvição sumária do acusado (art. 415, inciso IV, do CPP), e, sendo assim, não se admite a usurpação da competência constitucional do Sodalício Popular.

VI -
In casu
, como bem salientado no
decisio
vergastado, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos nos autos, em especial, o Laudo de Exame de Necropsia (Id. 88865527, pág. 43/45), no qual consta que a vítima faleceu em decorrência de “choque neurogênico secundário a traumatismo crânio encefálico”, causado por instrumento “perfuro contundente”, bem como a prova oral colhida em sede inquisitorial e judicial, sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, da Lei Adjetiva Penal.

VII -
Nesse contexto, malgrado a defesa sustente que o acusado estava em situa
ção de iminente perigo, tendo este agido para repelir injusta agressão, a dinâmica dos fatos remanesce duvidosa com relação ao
animus
do agente,
bem assim se o acusado teria usado moderadamente dos meios necessários para se defender. A mãe do Recorrente, Águeda Silva de Oliveira, que estava presente no momento do fato, ao narrar a discussão e a subsequente ação do filho em juízo, declarou que não viu Jadson com arma de fogo e nem faca. A testemunha Narcizo Silva de Oliveira (ID 85802980, pág. 7) também afirmou que, ao encontrar a vítima momentos antes, não viu arma de fogo e nem faca. A juíza sumariante relatou a inexistência de
“laudo demonstrando que o réu tenha sido atingido por algum disparo de arma de fogo
. Observa-se, portanto, que elementos probatórios coligidos aos autos não permitem concluir, dentro dos limites de cognição próprios a este momento processual, com a certeza que a absolvição sumária exige, que o réu agiu em legítima defesa.

VIII -
De igual modo, inviável o albergamento do pedido de impronúncia. Infere-se da decisão objurgada que os indícios de autoria emergem das provas orais produzidas, notadamente dos depoimentos prestados pelas testemunhas Águeda Silva de Oliveira (mãe do réu) e Valéria de Oliveira Silva (irmã do réu), que apontaram o Recorrente como autor dos disparos, no contexto de uma discussão motivada por desavenças antigas relacionadas à disputa de facções criminosas, além de o próprio acusado ter afirmado que efetuou os disparos de arma de fogo, ceifando a vida da vítima, embora tenha alegado estar em legítima defesa.

IX - Assim, diversamente do quanto aduz a defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade delitiva e fornece indícios suficientes de autoria a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura.

X - Outrossim, melhor sorte não assiste ao Recorrente no que concerne ao afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal. A defesa argumenta que se trata de circunstância subjetiva e frágil,
baseada apenas no fato de que réu e vítima seriam supostamente membros de facções distintas
. No caso vertente, a prova oral colhida aponta uma suposta animosidade prévia entre o recorrente e a vítima, ambos parentes próximos (tio e sobrinho), em razão de envolvimento com facções criminosas rivais – Comando Vermelho (CV) e Bonde do Maluco (BDM) – e a disputa territorial ou vingança pela morte de um parente de Leonardo.

XI - Conforme doutrina e jurisprudência assentes, as qualificadoras somente podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, o que não ocorre na hipótese sob exame. Por tais razões, deve a qualificadora inserta no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida.

XII - Destarte, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do
iudiccium causae
, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988.

XIII - Por derradeiro, quanto ao pedido de reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, este não comporta apreciação nesta etapa do procedimento. Isso porque a discussão acerca dessa matéria, vinculada à dosimetria da pena, deve ser enfrentada apenas após a prolação da sentença de mérito, caso sobrevenha condenação. Considerando o rito escalonado do Tribunal do Júri, a fixação da pena ocorre somente depois da decisão do Conselho de Sentença, em sede de Plenário, limitando-se, nessa fase, o exame à admissibilidade da acusação para a segunda etapa do procedimento.

XIV - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e, na extensão conhecida, pelo improvimento do recurso.

XV - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8000503-42.2025.8.05.0211, provenientes da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA, em que figuram, como Recorrente, Leonardo Oliveira de Jesus, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.